Tribunal: TJDFT
Processo: 0789219-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. FREQUÊNCIA À AULA PRESENCIAL. MODALIDADE EAD. CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o DF ao pagamento do auxílio financeiro referente aos dias de realização do Curso de Formação Profissional - 19 a 24/08/2023, contabilizando o período para todos os efeitos, inclusive como tempo de serviço para aposentadoria.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança. Narrou ter participado do Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, com previsão editalícia para realização de Curso de Formação Profissional, com dedicação exclusiva do candidato durante o período de sua realização. Informou que a data para realização do Curso de Formação ficou definida para o período compreendido entre 27/06/2023 e 25/08/2023. Aduziu que requereu licença sem remuneração pelo período integral do curso. Consignou que o curso foi realizado no período indicado, por meio de atividades presenciais e disciplinas na modalidade EAD, porém, apesar de sua aprovação, não recebeu o valor correspondente a última semana do curso (21 a 24/08). Relatou que “durante a realização do curso de formação, a Polícia Civil do Distrito Federal dispensou os alunos de aulas presenciais na última semana, ressalvando, para o mesmo período, a necessidade de conclusão das disciplinas EaD e a possibilidade de atividades complementares presenciais obrigatórias.” Apontou que os coordenadores das turmas comunicaram aos alunos que a última semana do curso não era livre, devendo os alunos permanecerem à disposição da Escola para realização de atividades complementares obrigatórias. Sustentou fazer jus ao recebimento do auxílio financeiro relativo ao período, bem como ter direito à contagem do período como tempo de efetivo exercício.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68834105). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68834108).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito do requerente ao recebimento ao auxílio financeiro em período em que não houve aula presencial e o cômputo do período para fins de aposentadoria.
5. Em suas razões recursais, o requerente argumentou que embora não tenham sido realizadas atividades presenciais no período de 19/08/2023 a 24/08/2023, ficou à disposição da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme determinado, estado sujeito ao Regime Escola, razão pela qual referido período ser computado como período de curso, na forma estabelecia em edital. Sustentou que as atividades remotas não podem ter tratamento diverso das atividades presenciais. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 14 da Lei no 9.624/98, os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo e, em caso de aprovação no programa de formação, o tempo de seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo exercício para o cargo a que venha a ser investido.
7. Conforme o edital de abertura do concurso (Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020), item 18.2.2: “O CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados”. Consta, também do edital que durante a realização do curso, o candidato estará sujeito ao Regime Escolar da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (antiga Academia de Polícia Civil do Distrito Federal).
8. O auxílio financeiro previsto na legislação foi concebido com o escopo de permitir a frequência do candidato ao curso de formação sem prejuízo de sua subsistência. Uma vez que o autor participou integralmente do CFP, no período compreendido entre 27/06/2023 a 25/08/2023, que ocorreu na modalidade presencial e EaD durante todo o CFP, não havendo razão para o não pagamento do auxílio no período entre 19/08/23 a 24/08/23. Revisto posicionamento anterior, para acolher a pretensão de recebimento de auxílio durante todo o período do curso de formação, independente do modalidade oferecida (presencial ou EaD).
9. O período de frequência ao CFP (27/06/2023 e 25/08/2023) em evidência, deve ser computado como de efetivo exercício do serviço público para fins de aposentadoria, na exata dicção do art. 12 da Lei n.o 4.878/65, não havendo portanto que se falar em violação do § 10 do artigo 40 da Constituição Federal, exatamente por não se tratar de tempo de contribuição fictício, mas em razão do efetivo exercício.
10. Precedentes: Acórdão 1962925, 0758799-38.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025 e Acórdão 1953435, 0758603-68.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, condenando o réu a pagar a R$ 1.020,52 corrigido pela SELIC a contar de 18/09/2023 (data do último recebimento do auxílio), e determinando a contagem do período de 27/06/2023 a 25/08/2023 como efetivo exercício pra fins de aposentadoria.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.